Tribunal: STF
Processo: AO 2405
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
E M E N T A



    PENAL. CONSTITUCIONAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ARTIGO 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS DO ESPÍRITO SANTO – AMAGES. INTERESSE PESSOAL NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AÇÃO NÃO CONHECIDA.



    I – Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originalmente, a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, bem como, quando mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados.



    II – Na espécie a Exceção de Incompetência foi arguida contra toda a magistratura do Estado do Espírito Santo, em face da sua associação, a AMAGES, ter publicado nota de repúdio contra matéria jornalística que ensejou queixa crime contra os Exceptos.



    III – A simples publicação de nota de repúdio à matéria jornalística que, em tese, poderia caracterizar crime contra a honra dos juízes vítimas, não configura o interesse dos demais magistrados, unicamente por serem membros da AMAGES.



    IV – Competência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para julgar a Exceção de Incompetência.



    V – Ação originária não conhecida.